Tribunal: TJMT
Processo: 1007299-51.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007299-51.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUCINETE DUARTE DE FRANCA - CPF: 015.124.211-97 (APELADO), JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - CPF: 542.674.800-44 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), DANIEL NUNES DE SOUZA - CPF: 406.599.708-99 (ADVOGADO), LUCINETE DUARTE DE FRANCA - CPF: 015.124.211-97 (APELANTE), JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - CPF: 542.674.800-44 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (APELADO), DANIEL NUNES DE SOUZA - CPF: 406.599.708-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA CONSIGNAÇÃO. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o apontamento impugnado, confirmar a tutela provisória, condenar à restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2. A autora alegou a inexistência de contratação apta a legitimar descontos mensais de R$ 45,00 incidentes sobre benefício previdenciário, afirmando não reconhecer a origem da cobrança e postulando a cessação dos descontos, a devolução dos valores e a reparação moral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela entidade apelante comprova relação jurídica válida de filiação associativa e autorização para desconto em benefício previdenciário, de modo a afastar a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A entidade apelante juntou ficha de filiação, termo de autorização de desconto em benefício previdenciário e documentos pessoais da associada, formando conjunto documental idôneo e coerente quanto à adesão ao quadro associativo.

5. A comparação entre a assinatura constante dos instrumentos contratuais e aquela aposta no documento de identificação da autora evidencia semelhança gráfica suficiente para reforçar a autenticidade da manifestação de vontade, não havendo, nos autos, prova técnica ou elemento robusto capaz de infirmar a validade dos documentos.

6. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de impugnação qualificada ou demonstração minimamente consistente de fraude, não basta para afastar a presunção de legitimidade da prova documental produzida pela ré.

7. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a alegada inexistência da relação jurídica ou eventual falsidade documental, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Reconhecida a validade da filiação associativa e da autorização para consignação, os descontos realizados mostram-se legítimos, o que afasta a caracterização de cobrança indevida, a restituição dos valores e a configuração de dano moral indenizável.

9. Inexistente ato ilícito resta descaracterizado pressuposto indispensável da responsabilidade civil, tornando inviável a manutenção da condenação reparatória imposta na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

11. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade, se beneficiária da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de ficha de filiação associativa e de termo de autorização de desconto em benefício previdenciário, acompanhados de elementos documentais convergentes, é suficiente para comprovar a regularidade da relação jurídica, quando não infirmados por prova robusta em sentido contrário. 2. A negativa genérica de contratação não afasta a validade da documentação apresentada pela parte ré, nem autoriza, por si só, a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito e a condenação por danos morais. 3. Reconhecida a autorização expressa para os descontos associativos, inexiste ato ilícito e, por conseguinte, dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL –
Id-348048398,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-348048394, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.o 1007299-51.2025.8.11.0002, proposta por
LUCINETE DUARTE DE FRANCA
, conclui por julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II - CONFIRMAR EM DEFINITIVO a tutela deferida.

III- CONDENAR a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença.

IV - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta inicialmente a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, afirmando que foram juntados aos autos diversos documentos comprobatórios da filiação da autora à entidade sindical. Argumenta que foram apresentados contrato de filiação assinado, documentos pessoais da autora, fotografia facial e gravação de áudio na qual a autora concordaria com a associação, elementos que demonstrariam o consentimento da apelada para a realização dos descontos em seu benefício previdenciário.

Conforme destacado no documento de ficha de sócio e termo associativo (visualizado nas páginas 4 a 6 do processo), constam dados pessoais da autora, assinatura e autorização para desconto em benefício previdenciário em favor da entidade sindical.

Sustenta ainda a apelante que a autora não explicou de que forma seus documentos pessoais, fotografia e gravação de voz teriam sido obtidos pelo sindicato caso não houvesse a efetiva contratação. Aduz, também, que não houve comprovação de eventual indução a erro ou fraude, afirmando que a apelada possui plena capacidade para celebrar negócios jurídicos e que suas alegações seriam contraditórias e destituídas de verossimilhança.

Em reforço, a apelante defende que o conjunto probatório demonstraria de forma suficiente a existência da relação jurídica entre as partes, sustentando que a demanda teria sido proposta com intuito de enriquecimento indevido, razão pela qual entende que a sentença deve ser integralmente reformada.

No tocante à condenação por danos morais, argumenta que não houve demonstração de efetivo dano, afirmando que eventual cobrança ou desconto indevido não ultrapassaria a esfera de meros dissabores do cotidiano. Assim, defende a inexistência de abalo moral indenizável e sustenta que o valor fixado de R$ 5.000,00 seria excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da autora. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a apelante impugna a condenação à restituição dos valores descontados, sustentando que, diante da existência de contrato válido e de autorização para desconto, não haveria ilegalidade na cobrança. Argumenta, ainda, que não houve demonstração de má-fé da entidade sindical, circunstância que afastaria qualquer obrigação de devolução, seja simples ou em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença a fim de:

a) reconhecer a validade da relação jurídica entre as partes;

b) afastar a condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado;

c) excluir a condenação à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do apelo – Id-348048406.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível insurgindo-se contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, conclui por julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II - CONFIRMAR EM DEFINITIVO a tutela deferida.

III- CONDENAR a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença.

IV - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entendamos o caso:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que, em síntese, alega o autor que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde março de 2024.

Aduz o autor que vem descontando em sua conta o valor de R$ 45,00. Salienta que tentou resolver a situação de forma amigável, mas restou infrutífera.

Afirma ser indevido o apontamento por não reconhecer tais descontos, devolução do valor descontado, se abstenha de efetuar novos descontos e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, bem como à consequente análise da legalidade da condenação imposta na sentença.

Examinando-se detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a entidade apelante juntou documentação apta a demonstrar a adesão da autora ao quadro associativo do sindicato, consistindo, entre outros documentos, em ficha de filiação e termo de autorização de desconto em benefício previdenciário devidamente assinados, além de documentos pessoais da associada. Tais documentos constam expressamente das razões recursais e dos anexos apresentados pela apelante.

A análise desses documentos revela que a ficha de sócio contém os dados pessoais da autora, inclusive informações compatíveis com aquelas constantes em seus documentos de identificação, bem como assinatura atribuída à própria associada. De igual modo, o termo de autorização de desconto dirigido ao Instituto Nacional do Seguro Social apresenta assinatura em nome da autora, autorizando a consignação associativa em seu benefício previdenciário.

Cumpre destacar que, ao se comparar a assinatura aposta nesses documentos com aquela constante no documento de identificação da autora, verifica-se evidente semelhança gráfica, circunstância que reforça a autenticidade da manifestação de vontade expressa nos instrumentos apresentados, senão vejamos a farta documentação trazida aos autos pela Apelante.

Nesse contexto, não se mostra razoável desconsiderar a força probatória desses documentos sem a existência de prova robusta em sentido contrário. A simples negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos técnicos ou probatórios que indiquem falsidade ou irregularidade das assinaturas, não se revela suficiente para afastar a presunção de validade dos documentos apresentados.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, ao alegar inexistência da relação jurídica e eventual fraude na contratação, competia-lhe demonstrar, de forma minimamente consistente, a falsidade ou irregularidade dos documentos apresentados pela parte ré, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, o que se verifica é a presença de documentação consistente indicativa da efetiva adesão da autora ao quadro associativo do sindicato, inclusive com autorização expressa para desconto das contribuições correspondentes.

Desse modo, a prova documental constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, afastando a conclusão adotada na sentença recorrida no sentido da inexistência de contratação.

Consequentemente, uma vez reconhecida a validade da filiação associativa e da autorização de desconto, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em restituição dos valores descontados.

Pelo mesmo motivo, igualmente não subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que inexistente qualquer conduta ilícita por parte da entidade apelante. Os descontos realizados decorreram de autorização expressa da própria associada, inexistindo abuso, irregularidade ou violação de direito da personalidade.

A responsabilização civil pressupõe a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente o primeiro desses elementos, não se configura o dever de indenizar.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da filiação associativa e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade caso beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026